Tribunal: TJES
Processo: 0021951-81.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021951-81.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. CONDOMÍNIO. DANO DE COMPONENTE ELÉTRICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RISCO INERENTE DA ATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - DA PRELIMINAR

1.
1.
Da análise dos autos
é possível perceber que o magistrado motivadamente dispensou o pedido de produção de prova pericial do apelante, diante de pedido genérico,
além do
fato de que o equipamento danificado já foi consertado a pedido do segurado, custeado pela apelada.

1.2.

Ademais, diante do princípio do convencimento motivado do juiz, quando o magistrado entender pela suficiência das provas apresentadas, a negativa do pleito de produção de novas provas não caracteriza cerceamento de defesa.

1.3.
Preliminar rejeitada.

2 - DO MÉRITO:

2.1.
Visando
comprovar que o dano sofrido pelo elevador social
do condomínio segurado
decorreu de problemas elétricos, a apelada juntou
laudo técnico
realizado à época do dano
que confirma
que as placas MCINV4 e MFCH foram danificadas por descargas elétricas
no dia 04/09/2019
, o que ocasionou a necessidade de substituição das peças.

2.2.
Colacionou a apelada
documentos do seguro, do orçamento do conserto do elevador danificado,
e
do valor arcado e devidamente pago pela apelada, comprovando todo o custeio da seguradora no reparo do objeto danificado em decorrência de problemas elétricos.

2.3.

A verossimilhança entre os fatos alegados pela apelada em inicial, e os laudos técnicos apresentados demonstram que o dano gerado foi decorrente
de uma variação brusca de energia e descarga elétrica.

2.4.

Por se tratar de concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, que prescinde de demonstração de culpa, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

2.5.
A
única prova juntada pelo apelante resume-se a
s
telas sistêmicas
internas que
não apontam qualquer espécie de problema no funcionamento da rede elétrica, de forma que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, (373, II, CPC).

2.6.

Os “picos de energia” são comuns e não figuram hipótese de exclusão de responsabilidade, pois são inerentes ao risco da atividade exercida pelo apelante.

3.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, em face de r. sentença (fls. 189/199) que julgou procedente o pleito autoral, condenando a demandada
ao pagamento de R$ 19.508,00 (dezenove mil quinhentos e oito reais) a título dos danos materiais suportados pela seguradora, a ser devidamente atualizado com juros e correção monetária a partir da data do efetivo desembolso.

I- DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Preliminarmente, o apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
pleiteia a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa, ante a não observância pelo magistrado de primeiro grau,
do pedido de realização de perícia técnica.

Contudo, analisando os autos, é possível perceber que o magistrado motivadamente dispensou o pedido de produção de prova pericial do apelante (fl. 187), diante de pedido genérico, e
também
, pelo fato de que, o equipamento danificado já foi consertado a pedido do segurado, pela apelada. Cumpre aqui destacar um trecho da decisão em audiência:

[...]
Existe um comando do escritório de advocacia que defende os interesses desta empresa em requerer a prova documental suplementar, testemunhal e pericial,
porém, ao perguntar ao advogado/advogada presente na audiência, o mesmo não soube esclarecer o objeto da prova
, ou seja, qual a razão da prova documental suplementar se a própria EDP possui todos os documentos inerentes na sua empresa e também tem acesso ao equipamento de energia elétrica ao qual supostamente gerou
danos ao autor, de outra banda fica a pensar do que se prestaria a prova testemunhal para o caso em exame tratando-se de “pico de energia” do qual foram danificados equipamentos sob segurado, não vejo o que testemunhas trariam de benefício em prol da demandada no caso em exame, e porém já foi, a pedido do segurado, consertado, sob as expensas da parte autora.
Infelizmente não vejo no caso em exame o motivo de se estender este processo com provas inúteis que têm por objetivo, tão somente, arrastar esta demanda por um longo tempo
[...].

(destaquei).

Ademais, diante do princípio do convencimento motivado do juiz, quando o magistrado entender pela suficiência das provas apresentadas, a negativa do pleito de produção de novas provas não caracteriza cerceamento de defesa, em consonância com a jurisprudência
pátria
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDENVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE – AUSÊNCIA – IRREGULARIDADE – APURAÇÃO UNILATERAL TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Afasta-se a tese de nulidade por cerceamento de defesa arguida pelo recorrente, tendo em vista ser entendimento jurisprudencial consolidado que
o indeferimento de prova pelo juízo não importa em cerceamento de defesa quando entender que a produção de prova requerida não tem relevância para o deslinde da causa, e que o acervo probatório acostado aos autos se mostra suficiente, o que decorre do princípio do livre convencimento motivado.

(TJES, 3ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível n. 0001714-34.2018.8.08.0044. Relator: Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho. DJe: 25/01/2023). (destaque).

[...] 1. Não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois “[...]
Na linha de orientação do STJ, não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada sobre a desnecessidade da prova requerida
[...]” (AgInt no REsp 1739706/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/11/2021), como ocorreu no caso dos autos, bem como que “[...]O julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao julgador e poderá ocorrer sempre que as provas requeridas não tenham o condão de alterar o convencimento já formado em função dos demais elementos probatórios carreados aos autos. Precedente.[...]” (AgRg no Ag n. 748.995/RS, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 29/9/2009, DJe de 19/10/2009.)[...] (TJES, 1ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível n. 0002344-56.2019.8.08.0044. Relator: Des(a). Janete Vargas Simões. DJe: 28/06/2022). (destaque).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

II- DO MÉRITO

Compulsando os autos de origem, verifica-se que em
ação originária de indenização regressiva, ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
., em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
,
requereu o autor
o ressarcimento
do
valor despendido
no conserto do elevador do condomínio segurado, em virtude de uma descarga elétrica, que causou danos no valor de R$ 19.508,00 (dezenove mil quinhentos e oito reais).

Em recurso apelatório
(fls. 202/208)
,
aduz
o apelante
que inexiste registro interno de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas no fornecimento de energia para a unidade do
condomínio
segurado. Afirma que tal alegação pode ser comprovada mediante tela sistêmica.

Alega ainda ausência de responsabilidade diante da ausência de nexo causal entre o dano relatado e a conduta do apelante. Relata que não houve a observância dos artigos 205 e 206 da resolução normativa n. 414/2010 da ANEEL, que determina a responsabilidade de apurar o nexo de causalidade à distribuidora de energia elétrica, que deveria seguir certos requisitos formais objetivos.

Acerca das provas documentais juntadas nos autos,
visando comprovar que o dano
ocasionado

ao
elevador social decorreu de problemas elétricos, a apelada juntou
laudo técnico do elevador social (fls. 47/52)
realizado à época do dano (05/09/2019)

capaz de atestar que

as
placas MCINV4 e MFCH foram danificadas por descargas elétricas
no dia 04/09/2019
,
o que ocasionou a necessária
substituição das
referidas
peças.

Ainda, colacionou a apelada aos autos (fls. 28/86) documentos do seguro, do orçamento do conserto do elevador danificado
e
do valor arcado e devidamente pago
por ela
, comprovando todo o custeio da seguradora no reparo do objeto danificado em decorrência de problemas elétricos.

Insta destacar que, à fl. 44, consta o pedido de solicitação administrativo da seguradora à concessionária apelante sobre os valores gastos para conserto, dat
ado

de
13/09/2019, a qual se quedou inerte.

P
elo exposto, resta evidente o nexo causal entre o dano causado e a responsabilidade do apelante. A verossimilhança entre os fatos alegados pela apelada em inicial, e os laudos técnicos apresentados demonstram que o dano gerado foi decorrente
de uma variação brusca de energia e descarga elétrica.

Por se tratar de concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, que prescinde de demonstração de culpa, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

Dispõe a resolução nº 414/2010 da ANEEL que apenas se exime do dever de ressarci
r
, a distribuidora que comprova a inexistência do dano causal.

Contudo, a única prova juntada pel
a concessionária
resume-se a apresentar telas sistêmicas que não apontam qualquer espécie de problema no funcionamento da rede elétrica, de forma que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, (373, II, CPC).

Tal entendimento também pode ser extraído na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

[...]4. Contra o laudo técnico referente à máquina de café expresso,
a apelante afirma que ele foi produzido de forma unilateral, sem passar pelo crivo do contraditório. Para além disto, a parte requerida não apresentou prova técnica que refutasse o laudo apresentado pela autora. Assim, considerando a ausência de prova de que o laudo técnico apresentado pela autora não é idôneo, ou de que é inconclusivo ou errôneo em sua análise técnica, vez que a ré se limitou a aduzir a sua unilateralidade, não há razão para desconsiderar esta prova produzida pela autora. 5. “A singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pela autora, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil”
(TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider; Julg. 06/02/2018; DJES 16/02/2018). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, 3ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível n. 0006301-47.2017.8.08.0008. Relator: Des. Luiz Guilherme Risso. DJe: 08/03/2023). (destaque).

[...]
2. No caso em tela, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786, caput), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva.
3. A análise do acervo probatório permite concluir que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante. 4. A seguradora comprovou o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o dano nos bens do segurado, ao passo que a Apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados pela Autora, ora Apelada.
[...] (TJES, 1ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível n. 0002259-15.2019.8.08.0030. Relator: Des(a). Claudia Vieira de Oliveira Araujo. DJe: 15/03/2023). (destaque).

A exigência do apelante em postular a legitimidade do laudo pericial, apenas ocorrer no formato estipulado pela ANEEL, não é capaz de se sobrepor as regras da Lei federal ou do Código de Processo Civil.

Ademais, é comprovado que, à época em que o elevador foi danificado, o apelante recebeu pedido administrativo para ressarcimento, onde poderia ter averiguado possíveis divergências periciais, o que não ocorreu.

Os “picos de energia” são comuns e não figuram hipótese de exclusão de responsabilidade, pois são inerentes ao risco da atividade exercida pelo apelante.

P
or tanto, c
orreta a sentença proferida em primeiro grau que deferiu o ressarcimento da seguradora autora, ora apelada, em virtude da demonstração do nexo causal entre o dano sofrido pelo segurado e o serviço prestado pela demandada, em decorrência de dano gerado pela apelada.

Consoante é o entendimento da jurisprudência pátria sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – SEGURADORA – DANOS A EQUIPAMENTO DE SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO – OSCILAÇÃO/QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DISCUSSÃO ACERCA DO NEXO CAUSAL – LAUDO TÉCNICO PARTICULAR – ADMISSIBILIDADE COMO PROVA DO LIAME CAUSAL
[...] 3)
Descabe a argumentação de que os laudos técnicos trazidos pela autora – por se tratar de prova unilateral – seriam imprestáveis à demonstração do nexo de causalidade entre as aventadas falhas na prestação do serviço e os danos sofridos pelo equipamento do segurado, uma vez que ao consumidor é permitida a apresentação de laudo técnico
para contrapor laudo eventualmente elaborado por oficina credenciada e pode a concessionária solicitar laudos elaborados por oficinas não credenciadas (Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 206, § 4º, então vigente), daí porque, à falta de prova técnica por parte da concessionária requerida, deve ser aceito o laudo técnico constante dos autos.
4) Eventos dessa natureza

– os chamados “picos” de energia elétrica

– são extremamente comuns e não configuram caso

fortuito a ensejar

hipótese de excludente de responsabilidade, por se tratar de fato previsível que constitui risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público.
5) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES,4ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cpivel n. 0034345-57.2019.8.08.0024. Relator: Des(a) Eliana Junqueira Munhos Ferreira. DJe: 19/08/2023). (destaque).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONDOMÍNIO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]2)
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo,
nos termos do §6º di art. 37 da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa daquelas. 3
) Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da ESCELSA, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, mantém-se a sentença que condenou a concessionária ao ressarcimento à seguradora dos valores despendidos.
4) recurso desprovido. (TJES, 2ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível n. 5023559-92.2021.8.08.0024. Relator: Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama. DJe: 31/08/2023). (Destaque).

P
elo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação d
as requeridas
em 2% (dois por cento),
totalizando o importe de
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da
condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)